Tribunal: TJDFT
Processo: 0776298-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PLANO DE SAÚDE FUNCIONAL. EX-COMPANHEIRO. RESSARCIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONTEXTO FINANCEIRO MÚTUO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESEQUILÍBRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conhece-se do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. A recorrente pleiteia o ressarcimento de valores pagos a título de mensalidades e coparticipações em plano de saúde funcional, em benefício do ex-companheiro, após o término da união estável.
4. O recorrido permaneceu como dependente no plano por mais de quatro anos, usufruindo dos serviços sem contraprestação.
5. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 73315171, defendendo a manutenção da sentença.
III. Questão em Discussão
6. Discute-se a configuração de enriquecimento sem causa pela permanência do ex-companheiro como beneficiário de plano de saúde funcional da recorrente, após o fim da união estável, sem reembolso dos valores pagos.
IV. Razão de Decidir
7. A relação entre as partes revela informalidade financeira mútua, com ausência de liquidação de obrigações recíprocas.
8. O recorrido arcou com despesas da residência comum, enquanto a autora permaneceu no imóvel sem compensação.
9. Não se verifica enriquecimento sem causa, mas sim ausência de partilha formal de encargos. A pretensão de ressarcimento isolado não encontra amparo no contexto fático e jurídico apresentado.
V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas, ID 73315167. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

TESE: A ausência de partilha formal de encargos e a convivência patrimonial informal entre ex-companheiros afastam a configuração de enriquecimento sem causa em relação ao custeio de plano de saúde funcional.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 884 do Código Civil
• Art. 487, I, do CPC
• Art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95